Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003109-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), VERONICE DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 361.626.551-72 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – AVALIAÇÃO MÉDICA – EQUIPE QUE NÃO COMPÕE O QUADRO DO HOSPITAL – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível. Ausente os requisitos, não há falar em concessão da tutela, de suspensão do protesto.”
(N.U 1024304-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003109-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VERONICE DE SOUZA MAGALHAES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERONICE DE SOUZA MAGALHAES
, contra decisão interlocutória proferida em ão de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036866-78.2023.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
, em que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada realize avaliação clinica pela mesma equipe que realizou o procedimento cirúrgico.

Em suma, a parte agravante diz que
“há clara falha na prestação do serviço, pois o Hospital agravado não prestou qualquer auxílio após a queda da parte agravante em suas dependências, fazendo com que a lesão se agravasse e fosse necessária a intervenção cirúrgica (conforme demonstrado em seu prontuário, que após a movimentação inadequada ocasionou a agravamento da lesão).”.

Relata que
“após apresentar inflamação na cicatriz da cirurgia e ao procurar o HGU, este informou que não seria possível efetuar o atendimento pois a equipe que havia efetuado a operação não estava mais trabalhando no nosocômio, no entanto, como demonstrado o nosocômio em questão oferece serviço de ortopedia, então possui equipe especializada para prestar o atendimento adequado.”.

Argumenta que
“O perigo de dano se mostra fundado, pois a demora no atendimento médico pode agravar o quadro da Agravante, que pode vir a perder totalmente a mobilidade, e agravar as dores que já vem sentindo, ademais o direito à saúde, e ao serviço eficiente e contínuo é previsto em Lei e resguardado pela Constituição Federal, devendo ser respeitado pela parte requerida.”.

Defende que
“a manutenção da decisão prolatada fere o principio constitucional da preservação da vida, pois pouco se importa com o quadro de saúde da parte agravante, e, se este vai piorar com a demora no atendimento adequado”.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para determinar que a agravada
“seja compelida a realizar a avaliação clínica da parte autora pela mesma equipe que realizou o procedimento cirúrgico ou outra que atue atualmente no hospital, e, solicite a fisioterapia e os medicamentos adequados diante do quadro apresentado.”.
(id. 202167676).

Não foi concedida a medida liminar (id. 202491159).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 206326679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERONICE DE SOUZA MAGALHAES
, contra decisão interlocutória proferida em ão de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036866-78.2023.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
, em que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada realize avaliação clinica pela mesma equipe que realizou o procedimento cirúrgico.

Insurge a agravante, contra decisão de piso que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar que a agravada
“seja compelida a realizar a avaliação clínica da parte autora pela mesma equipe que realizou o procedimento cirúrgico ou outra que atue atualmente no hospital, e, solicite a fisioterapia e os medicamentos adequados diante do quadro apresentado.”.

Ao analisar o pleito, o magistrado assim expos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por VERONICE DE SOUZA MAGALHÃES em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ - HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, ambos devidamente qualificados nos autos, narra à síntese de que na data 16/08/2023 a parte autora chegou de realizar uma cirurgia ortopédica, em decorrência a uma queda no hospital requerido. Sendo assim, após avaliação da equipe de ortopedia do Hospital Universitário a mesma foi liberada para retorna a sua casa, sendo então informada de que a retirada dos pontos poderia ser feita em qualquer Unidade de Básica de Saúde.

Ocorre que, no dia indicado para retirada dos pontos a equipe da UBS verificou que havia infecção no local da cirurgia, alegando não ser possível a remoção naquele momento, orientando que a paciente procurasse a equipe que realizou a cirurgia para nova avalição.

Visto isso, a parte autora se deslocou até o HGU em busca de novo atendimento, e foi informada que a equipe não atendia mais no referido hospital, devendo a mesma realizar a consulta com o médico de forma particular, mesmo explicando toda situação, a parte Requerida se absteve de prestar os necessários atendimentos.

Por tais motivos requerem a concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida seja compelida a realizar a avaliação clínica da parte autora pela mesma equipe que realizou o procedimento cirúrgico, avaliando seu quadro atual de saúde e prescrevendo e prestando o atendimento necessário., sob pena de multa.

Considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado aguardar a manifestação da parte contrária pois ao que indica há uma impossibilidade jurídica, pois segundo relato da própria autora a equipe não mais atua no hospital, de modo que como poderia atendê-la, e assim, indefiro a tutela na forma posta.

A questão é sobremaneira delicada e como tal, merece ser tratada. E como se sabe, é assegurado às partes tratamento isonômico e o direito a um desenvolvimento processual equânime.”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu,
estamos diante de uma situação, aparentemente, de erro médico e, por isso, em que pese a fundamentação da agravante, a decisão agravada deve ser mantida.

Isto porque, não se depreende dos autos, ao menos neste momento inicial, a conduta culposa alegada, que seria responsável pela infecção no local da cirurgia.

Não há nos autos, documentos que demonstram de forma cabal que a infecção se ocorreu por conta de erro médico, bem como que o Hospital agravado seria o culpado pelo ocorrido.

Além disso, foi relatado que a equipe médica que realizou o procedimento na parte autora, ora agravante, não mais faz parte do quadro de profissionais do referido nosocômio, como a própria relata e requer que a agravada se incube a trazer a equipe a proceder pela avaliação.

Diante da necessidade probatória que depende a demanda não podemos afirmar que estão presentes os elementos que caracterizam a responsabilidade, o que certamente será mais bem elucidado com a fase de instrução processual.

Outrossim, verifica-se dos fatos narrados na inicial, que a agravante foi submetida ao procedimento cirúrgico em agosto de 2023, e somente este ano que buscou a tutela jurisdicional, assim, caso realmente se evidenciasse a urgência, o feito teria sido ajuizado naquele momento pós-cirúrgico, de modo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não estão previstos os requisitos autorizadores, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA NA AVERBAÇÃO REALIZADA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À SUSPENSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade da coisa afetada por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele bem, devendo ser mantida, sempre que a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do bem à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade da coisa, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.”
(N.U 1029065-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CC REPARAÇÃO DE DANOS – INDEFERIMNTO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREECHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível. Ausente os requisitos, não há falar em concessão da tutela, de suspensão do protesto.”
(N.U 1024304-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024